Tribunal: TJMT
Processo: 1031776-12.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031776-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CESAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 459.531.631-34 (APELANTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MAYARA MENDES FELISMINO - CPF: 034.331.931-42 (APELANTE), SUMARA AMBROSIO EVANGELISTA - CPF: 003.838.011-09 (APELANTE), WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES - CPF: 024.752.721-12 (APELANTE), VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS - CPF: 694.087.261-20 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ART. 77 DA LEI Nº 1.164/1991 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVISÃO DO ADICIONAL – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO 03 DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VERBA DEVIDA –
CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível a condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de periculosidade eis que tal verba se encontra prevista na Lei Municipal nº. 1.164/1991cujo teor disciplina o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT.

Nas condenações judiciais proferidas em desfavor da Fazenda Pública os índices de correção, deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cesar Ribeiro da Silva
e
outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade nº 1031776-12.2023.8.11.0002 proposta em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes, em suma, que o Município de Várzea Grande/MT, no “
ato de criação da Guarda Municipal entendendo e reconhecendo a natureza periculosa da função, fez constar no Art. 5º da Lei Complementar nº 2.142/2000 o acréscimo do equivalente a 100% (cem por cento) na remuneração do servidor a título de adicional
” (Id. 214236812, fl.07).

Pontuam que, com a criação da lei que instituiu o subsidio e substituiu a nomenclatura “remuneração base”, o Município deixou de pagar o adicional de periculosidade no referencial de 100% (cem por cento), com alegação de que a nova modalidade de recebimento salarial não suporta o acréscimo da referida vantagem.

Esclarecem que, tal conduta da Administração Pública Municipal não merece subsistir, pois o “
adicional de periculosidade é um benefício do tipo propter laborem ou pro labore faciendo e deve ser pago a aqueles que trabalham expostos habitualmente em atividades ou operações perigosas
” como é o caso dos guardas municipais (Id. 214236812, fl.08).

Afiançam que nada obstante não exista previsão de implantação e pagamento do adicional de periculosidade na Lei específica que disciplina a carreira dos guardas municipais,
nada impede a aplicabilidade subsidiaria da Lei Ordinária nº 1.164/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande/MT a todos os efetivos da Guarda Municipal em razão da lacuna ou omissão legislativa. (Id.
214236812, fl.09).

Asseveram que, como a Legislação Municipal trata o adicional de periculosidade de forma geral, “
a aplicação específica” se dará através da Portaria MTE nº 1885 de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho e Emprego que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº. 16 (NR-16)
” (Id. 214236812, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 214236812, fl.70).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 214236815).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, se faz necessária a apreciação

do pleito incidental, apresentado em sede de contrarrazões pela parte contrária (Id.
214236817, fl.06) consubstanciado na revogação do benefício da Justiça Gratuita anteriormente deferido pelo Juízo a quo, em favor dos apelantes.

Da
Revogação da Gratuidade:

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação econômica do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. (...).

É certo que não se pode indeferir a assistência judiciária a quem, verdadeira e honestamente, prova não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

(...) A assistência judiciária há de ser deferida a quem, sincera e honestamente, necessita, em consonância com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Presentes documentos que comprovam a situação de hipossuficiência da parte, o deferimento do benefício se impõe. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 11761/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de outubro de 2017).

Para provar o direito à gratuidade da justiça, os apelantes apresentaram declarações de hipossuficiência, além de fichas financeiras, (Id. 214236741; 214236748; 214236755; 214236762; 214236769) onde demonstram que nenhum deles perfaz um valor líquido superior a R$ 4.436,80, quantia esta recebida por Sumara Ambrosio Evangelista (Id. 214236755, fl.03).

Vale dizer, os demais servidores, recebem em média, pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aproximadamente.

Dessa forma, há elementos suficientes para não revogar o deferimento da assistência judiciária aos apelantes, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pleito formulado nesse sentido.

Superada esta consideração primária, passo ao exame do mérito da demanda.

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Cesar Ribeiro da Silva
e
outros
, servidores públicos efetivos do Município de Várzea Grande/MT, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, propuseram na origem, Ação de Cobrança objetivando o recebimento de adicional de periculosidade, a incidir sobre o salário base.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, ao argumento de “
que o Município não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem previsão legal, uma vez que o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores
” (Id. 214236809, fl.03).

Pois bem,
in casu
, a Lei Municipal nº 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, previa em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, vejamos:

“
Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”.

Deste modo, a Lei Complementar Municipal era clara quanto ao direito dos Apelantes em receber o adicional de periculosidade.

Sucede que a aludida norma foi revogada em 1º de janeiro de 2017, pela Lei Municipal nº 4.167/2016, entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal nº. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

Com efeito, a meu juízo, os apelantes não podem ser prejudicados pela revogação advinda de uma nova norma, uma vez que, à época do ingresso no serviço público, a saber: 01/06/2000 (Id. 214236744), a legislação em vigor, previa expressamente o pagamento da aludida benesse.

Nessa linha de raciocínio, tenho que tal manobra viola o princípio da
irredutibilidade da remuneração
do servidor público, o qual é uma garantia constitucional que deve harmonizar-se com a autonomia dos Entes Públicos na gestão administrativa.

De se ressaltar, que o fato do servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico
não autoriza alterações legislativas que ocasionem decesso remuneratório.

Já sob outra perspectiva, impositivo registrar que a Lei Municipal nº 1.164/1991, no artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições:

“
Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

No caso, denota-se que a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a matéria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Em situação análoga a dos autos, já decidiu a Turma Recursal Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA MUNICIPAL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1º de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1º de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas
, os Apelantes fazem jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito dos Apelantes está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação (17/09/2023), qual seja, em 17 de setembro de 2018, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Já os índices de correção, estes deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

Ao arremate, pontuo que os honorários advocatícios, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do que preleciona o art. 85, §4º do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
, INDEFIRO o pleito de revogação das benesses da justiça gratuita realizado em sede de contrarrazões pela Municipalidade, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar a implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo dos apelantes, além do pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal; e ainda, ordenar que os valores devidos sejam corrigidos ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, e por fim, estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024